Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. MENOR ONEROSIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ALTERAÇÃO. AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes.
1.1 Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Penhora cabível.
2. O art. 805 do CPC estabelece o princípio da menor onerosidade ao executado, prevendo que, quando existirem diversos meios de atingir a finalidade da execução, deve ser adotado aquele menos gravoso para o executado.
2.1. O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência legal de bens penhoráveis, que pode ser alterada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2.2. No caso concreto, mostra-se cabível a decretação de restrição de transferência sobre veículo automotor, por ser medida menos onerosa que a penhora, mas apta a garantir a futura satisfação do credor, caso mostre-se infrutífera a alienação do outro bem móvel penhorado.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.